Tribunal: TJSP
Processo: 1500684-66.2020.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 – Não cabimento - Fixação de regime prisional inicial mais brando – Inviabilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Não cabimento - Provas seguras de

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS - (ARTIGO 33, "CAPUT", DA LEI 11343/06) – Pleito da defesa pela absolvição por insuficiência de provas – Impossibilidade - Aplicação do redutor previsto no § 4o da Lei 11343/06 – Não cabimento - Fixação de regime prisional inicial mais brando – Inviabilidade – Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Não cabimento - Provas seguras de autoria e materialidade - Palavras coerentes e seguras da testemunha – Confissão espontânea do réu - Responsabilização inevitável – Legalidade e compatibilidade evidenciadas – Penas bem dosadas – Regime prisional inicial fechado único possível - Apelo desprovido.